Tribunal: TJES
Processo: 5002309-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002309-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ALTERAÇÃO CADASTRAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ENVIO DE CARNÊ DE PAGAMENTO. TAXA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leonardo Vello de Magalhães contra sentença, proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, que rejeitou os embargos à execução fiscal movida pela municipalidade para cobrança de débitos de IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019. O apelante sustenta que não foi previamente notificado acerca da alteração cadastral que reclassificou seu imóvel como "não edificado", resultando na majoração da alíquota do tributo. Defende também a ilegalidade da cobrança da taxa de lixo vinculada ao IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração cadastral do imóvel, para fins de majoração da alíquota do IPTU, exige prévio processo administrativo e notificação específica ao contribuinte; e (ii) estabelecer se é devida a cobrança da taxa de lixo vinculada ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação tributária permite o lançamento de ofício do IPTU, sendo suficiente a notificação do contribuinte por meio do envio do carnê de pagamento ao endereço cadastrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do STJ e nos precedentes do STJ e do STF, inclusive o Tema 116.

A ausência de prévio processo administrativo não invalida a constituição do crédito tributário de IPTU quando o contribuinte é informado por meio do carnê, podendo impugnar a cobrança administrativa ou judicialmente.

A alteração cadastral que reclassifica o imóvel como "não edificado" se baseia em presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao contribuinte desconstituir tal presunção com provas, o que não ocorreu no presente caso.

A taxa de lixo, conforme interpretação do art. 145, II, da CF e do art. 77 do CTN, pode ser cobrada pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, como a coleta de resíduos, sendo considerada constitucional segundo o Tema 146 do STF e a Súmula Vinculante nº 19.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O lançamento de IPTU por meio de ofício é válido mediante notificação pelo envio de carnê de pagamento ao endereço do contribuinte, não sendo necessária a instauração de prévio processo administrativo.

A alteração cadastral do imóvel pelo fisco goza de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte apresentar provas em contrário para desconstituí-la.

A taxa de lixo vinculada ao IPTU é constitucional, desde que destinada à remuneração de serviços de coleta e destinação de resíduos, conforme previsto na legislação local e entendimento do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II, art. 156, §1º, II; CTN, art. 77; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal 4.476/1997, art. 10, III; Lei Municipal 5.814/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 370.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/10/2013; STJ, Súmula 397; STF, RE nº 576.321/PR, Tema 116; STF, Súmula Vinculante nº 19; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006115-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/12/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003459-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002309-66.2022.8.08.0024

APELANTE
:
LEONARDO VELLO DE MAGALHÃES

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Leonardo Vello de Magalhães em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, que rejeitou os pedidos formulados em sede de embargos à execução.

Em suas razões id. 10039758 aponta o apelante, inicialmente, que não foi notificado previamente aceca da alteração cadastral realizada pela prefeitura, maculando o ato de lançamento do IPTU.

Defende ser necessária a ciência do proprietário com o intuito de adotar as medidas cabíveis, ou contestar a alteração que, no caso, considerou o seu imóvel como não edificado.

E mais: a modificação foi indevida, não cuidando a municipalidade de apresentar provas capazes de amparar a nova classificação, violando os princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa.

Prossegue sustentando ser indevida a cobrança da taxa de lixo vinculada ao IPTU, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O ente público ajuizou execução fiscal em face do apelante em razão dos débitos relativos ao imposto predial territorial urbano dos anos de 2017, 2018 e 2019, consoante CDA nº 4452/2019.

Apresentados embargos à execução, apontou o recorrente que, até o ano de 2017, o seu terreno era considerado edificado para fins tributários, incidindo a alíquota de 0,40%. Todavia, sem ciência prévia do contribuinte, o fisco alterou o cadastro do imóvel para não edificado, ensejando a majoração para 3%, em clara afronta aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa.

A sentença rejeitou as alegações do embargante e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

O IPTU se qualifica como um tributo lançado de ofício pelo sujeito ativo, a quem incumbe notificar o contribuinte para que efetue o pagamento ou, em caso de discordância, impugne a cobrança efetuada pelo fisco.

Sob tal premissa, já assentou o Superior Tribunal de Justiça ser “
c
orreto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido de que,
nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo
.
(AgRg no AREsp n. 370.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 9/10/2013.)

Ainda, ao julgar o Tema 116, aquela Corte Superior fixou a tese de que
“a remessa do carnê de pagamento do IPTU ao endereço do contribuinte é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário”.

C
olho do julgado vinculante que deve “
s
er prestigiado o entendimento firmado nesses precedentes, tendo em vista que
(a) o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras;
(b) o carnê para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do tributo
.
“

No mesmo sentido foi editada a Súmula 397 pelo Tribunal da Cidadania, ratificando que “
o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”,
sendo certo que, no referido documento, constam todas

as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente.

Portanto, no caso concreto verifico que a municipalidade constituiu regularmente os créditos e notificou o apelante, sendo este fato incontroverso nos autos.

Nada obstante, não houve a quitação dos tributos ou mesmo a sua contestação na via administrativa, optando o recorrente pelo não recolhimento da obrigação, insurgindo-se somente agora em decorrência da demanda fiscal.

Todavia, como antes narrado, não há prévio processo administrativo para o lançamento do IPTU, sendo certo que, com o recebimento dos carnês, o autor teve pleno conhecimento da qualificação de seu imóvel como não edificado e não apresentou impugnação oportuna, não havendo falar, agora, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Relevante destacar que não se está, aqui, discutindo eventual revisão do lançamento tributário, mas tão somente o efetivo lançamento relativo aos anos de 2017, 2018 e 2019, cujos valores foram apurados de acordo com a legislação de regência e a própria Constituição Federal que, expressamente, dispõe que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o
uso do imóvel
(art. 156, §1º, II).

É como entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE CARNÊ AO ENDEREÇO CADASTRADO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que “O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, não havendo necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006115-21.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2021). 2. Além disso, a Súmula n. 397 do STJ preceitua que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço, presumindo-se em favor da Fazenda Pública a sua entrega e cabendo ao contribuinte desconstituir tal fato.
3. Os boletos emitidos pelos Cartórios de Protesto de Título para cobrança das CDAs questionadas na ação anulatória possuem o endereço correto, inexistindo indício de erro da autoridade fazendária, ao passo que o próprio agravante reconhece que a área em questão perdeu a qualidade de Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA B) ante o advento da Lei Complementar n. 65/2018. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003459-86.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data de julgamento 15/08/2024).

Na sequência, melhor sorte não assiste ao apelante quando afirma ser indevida a nova classificação realizada, inexistindo qualquer prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade advinda da CDA.

Como bem consignado pelo juízo
a quo,
a certidão de ônus reais do imóvel revela a existência de uma casa com área aproximada de 50m2, de modo que, sendo o terreno superior a 500m2, mister a sua consideração como sem edificação, nos exatos termos em que delineados pelo art. 10, III, da Lei Municipal 4.476/97:

Art. 10.
É considerado imóvel sem edificação, para efeito de incidência do imposto, a existência de:

(...)

III. áreas excedentes de terrenos edificados, superiores a 05 (cinco) vezes a área da construção, aplicáveis a terrenos com área não inferior a 300 m2 (trezentos metros quadrados).

Por fim, tanto a Constituição Federal (art. 145, II) como o Código Tributário Nacional (art. 77) permitem a cobrança de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Sob o rito da repercussão geral (Tema 146), decidiu o STF que
"a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal",
entendimento refletido, posteriormente, na súmula vinculante nº 19, de igual teor
.

Desse modo, reputada constitucional e calculada de acordo com as disposições da lei local nº 5.814/2002, com a finalidade de remunerar a prestação de serviço público, mister a manutenção da cobrança da taxa de resíduos sólidos.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)